Tribunal: TJES
Processo: 5012617-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO TOMAZ - ES15380, FABIO CURVELANO BATISTA - MG115275, ALAOR DE ALMEIDA CASTRO - MG85884

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012617-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO TOMAZ - ES15380, FABIO CURVELANO BATISTA - MG115275, ALAOR DE ALMEIDA CASTRO - MG85884

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por LUIS HENRIQUE SIQUEIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de concessão do regime “Semiaberto Harmonizado”, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Sustenta o agravante que faz jus ao regime semiaberto harmonizado, uma vez que atende aos requisitos estabelecidos o Projeto Liberdade Restaurativa.

Inicialmente, vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins execucionais e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Importante ressaltar, para que o reeducando possa ser beneficiado pelo Projeto Liberdade Restaurativa, necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/05/2023;

b) Não ser condenado por crime hediondo com exceção de uma guia por tráfico.

c) Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

d) Não ter pena total superior a 20 anos (neste caso deverá ser submetido a exame criminológico);

e) Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

No caso dos autos, como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer: “o fato ocorreu entre os anos de 2013 e 2014, tendo transcorrido prazo superior a 9 (nove) anos sem que o Agravante tenha praticado qualquer outro ilícito. Ao contrário, o Apenado completou seus estudos e atualmente exerce trabalho lícito”.

Portanto, resta inequívoco que o agravante preencheu os requisitos necessários para a concessão do regime semiaberto harmonizado, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.